Tribunal: TJBA
Processo: 8051059-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051059-38.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JOSE MARCOS MACEDO

Advogado(s)
:
RAFAELA BORGES SANTOS, LUCIELEN SANTOS DE JESUS, JAQUELINE DO ESPIRITO SANTO LEOTTA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CUMULAÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO JULGADO RECORRIDO QUANTO AO DANO MORAL PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. PREMISSA ADOTADA NO ACÓRDÃO QUE SE MOSTRA SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTOS A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Banco Ficsa S/A. (atual Banco C6 Consignado S.A.)
contra acórdão desta
Segunda Câmara Cível
, que
conheceu e deu parcial provimento à apelação
da instituição, tão somente para autorizar a compensação do valor de R$ 761,13 creditado ao consumidor, mantendo-se a condenação por
danos morais
no valor de R$ 8.000,00.

A parte embargante sustenta
contradição e omissão
no acórdão, alegando que a fundamentação da condenação por danos morais teria se baseado exclusivamente na
negativação indevida
, não demonstrada nos autos, quando o objeto principal da demanda seria o
desconto indevido de valores em razão de fraude em contrato de empréstimo consignado.

A sentença de origem julgou
parcialmente procedente
a ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a
fraude contratual
, atestada por
laudo pericial grafotécnico
, e fixando compensação moral ao pensionista lesado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
contradição ou omissão
ao mencionar, em sua fundamentação, a
negativação indevida
como causa da condenação por
dano moral
, quando a controvérsia se referia à
fraude na contratação de empréstimo consignado e aos descontos indevidos em proventos previdenciários
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos são
conhecidos
, por atenderem aos requisitos legais (CPC, art. 1.022).

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer os embargos de declaração como via destinada exclusivamente à
integração do julgado
, sem rediscutir o mérito ou reexaminar provas.

A menção à "negativação indevida" no acórdão é
secundária
, não sendo o fundamento exclusivo da condenação. A análise do voto revela que o dano moral reconhecido decorre da
fraude contratual comprovada
e dos
descontos indevidos em verba alimentar
do autor, configurando
falha na prestação do serviço bancário
.

A responsabilidade da instituição financeira é
objetiva
, nos termos do
art. 14 do CDC
, sendo
irrelevante a ausência de negativação
, pois a conduta lesiva se manifesta com o
comprometimento do sustento do consumidor idoso
por contrato inexistente, fato este que, por si só,
autoriza a indenização
.

A tese jurídica da decisão embargada está amparada em
elementos probatórios robustos
, notadamente o
laudo grafotécnico
que apontou falsidade da assinatura no contrato de mútuo (CCB nº 010018272903), e também na
jurisprudência do STJ
, especialmente na
Súmula 479
, que reconhece a responsabilidade dos bancos por fraudes praticadas por terceiros como
fortuito interno
.

Não se verifica
vício material
que justifique a modificação do julgado, sendo o inconformismo do embargante
inadequado à via eleita
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
conhecidos
e
rejeitados
.

Tese de julgamento:
“1. A simples menção à negativação indevida, ainda que imprecisa, não constitui contradição ou omissão se o acórdão apresenta fundamentação adequada baseada em fraude contratual e descontos indevidos.”
“2. Configura dano moral in re ipsa a realização de descontos não autorizados em proventos previdenciários por instituição financeira, em razão de contrato fraudulento.”
“3. A responsabilidade civil objetiva do banco decorre da falha na prestação do serviço e do risco da atividade, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.”

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes do voto do Relator, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo-se incólume o acórdão anteriormente proferido.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04